Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-32.2018.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-32.2018.8.14.0016

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FAZENDA AGROPASTORIL SAO PEDRO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Finam. Apresentação de documentação exigida por normas da cvm e legislação específica. Cumprimento da obrigação pelo réu. Ausência de demonstração de pendências documentais pelo autor. Ônus da prova. Extinção do processo com resolução do mérito. Multa por embargos de declaração protelatórios. Inexistência de caráter protelatório. Afastamento da penalidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Fazenda Agropastoril São Pedro S.A., reconheceu o cumprimento da obrigação consistente na apresentação de documentação relativa a recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, além de aplicar multa de 2% em razão da rejeição de embargos de declaração opostos pelo autor.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação da documentação exigida pela legislação e normas da CVM relativas aos recursos do FINAM, de modo a justificar a extinção do processo com resolução do mérito; e (ii) estabelecer se é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em razão da oposição de embargos de declaração pelo autor.

III.
Razões de decidir

3.

O réu apresenta nos autos a documentação solicitada pelo autor, atendendo ao pedido formulado na inicial, que se limitava à apresentação dos documentos indicados na relação de pendências.

4.

Compete ao autor demonstrar o descumprimento da obrigação alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando sustenta a existência de documentos faltantes ou incorretos.

5.

O autor limita-se a apontar genericamente a existência de erros formais e supostas pendências documentais, sem especificar quais documentos não foram apresentados ou quais deveriam ser retificados, o que impede o reconhecimento de descumprimento da obrigação.

6.

Uma vez apresentado o conjunto documental pelo réu e inexistindo demonstração objetiva de pendências, mostra-se correta a sentença que reconhece o cumprimento da obrigação e extingue o processo com resolução do mérito.

7.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige a comprovação de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

8.

Embargos de declaração opostos com a finalidade de esclarecer supostas omissões ou contradições da sentença não configuram abuso do direito de recorrer quando não evidenciado intuito protelatório, impondo-se o afastamento da penalidade.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 487, III, “a”; 1.026, §2º; 85. Lei nº 8.167/1991, art. 21. Instruções CVM nº 265/1997 e nº 427/2006.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, nos autos da ação ajuizada em face da FAZENDA AGROPASTORIL SÃO PEDRO S.A., por meio da qual o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, em razão do suposto cumprimento da obrigação de fazer que fundamentava a pretensão inicial.

Na origem, o Banco da Amazônia ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir a parte ré ao cumprimento de obrigação contratual decorrente do recebimento de recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM, dos quais a empresa foi beneficiária. Sustentou que a ré deixou de apresentar, de forma completa, a documentação exigida pelas Instruções CVM nº 265/1997 e nº 427/2006, bem como pelo art. 21 da Lei nº 8.167/1991, necessária à regularização de sua situação junto ao fundo de investimentos.

Citada, a requerida/apelada juntou aos autos os documentos solicitados.

O Banco autor/apelante, contudo, manifestou-se apontando erros formais nas peças apresentadas, requerendo a retificação e complementação do material, o que não foi atendido.

O juízo
a quo
, entendendo que houve o cumprimento da obrigação, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Inconformado, o Banco opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição na sentença, ao argumento de que não havia ocorrido o cumprimento integral da obrigação, mas o recurso foi rejeitado, com imposição de multa de 2% prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Em suas
razões recursais
, o apelante sustenta, em síntese, que não houve o cumprimento total da obrigação de fazer imposta à parte ré, motivo pelo qual foi incorreta a extinção do processo com resolução do mérito. Alega, ainda, que a sentença proferida incorreu em violação aos princípios da congruência e da adstrição, configurando decisão infra petita, uma vez que não apreciou integralmente os pedidos formulados na inicial.

Argumenta também que a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, porquanto o recurso não teve caráter protelatório, limitando-se a buscar o esclarecimento de pontos omissos e contraditórios da decisão. Por fim, afirma ter havido decisão-surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que não foi previamente intimado para se manifestar antes da imposição da referida penalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a não satisfação integral da obrigação de fazer imputada à empresa ré.

Em
contrarrazões
(ID 20725923), a apelada pleiteou o não provimento do recurso, alegando que,
embora tenham sido contestados os documentos apresentados sob a justificativa de que estariam errados e que outros estariam faltando, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os documentos eventualmente faltantes ou sequer especificá-los, conforme determina o art. 373 do CPC
. Ainda, argumentou que,
da petição inicial, podemos concluir que o pedido foi no sentido de que o Réu apenas apresentasse a documentação constante na relação de pendência, não podendo o Juízo expedir sentença ultra petita, sob pena de nulidade
.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Preliminares:

Não há questões preliminares a serem analisadas.

3 – Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da insurgência do Banco da Amazônia S.A. contra a sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Fazenda Agropastoril São Pedro S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, por entender satisfeita a obrigação.

Sustenta o apelante, em síntese, que não houve o cumprimento integral da obrigação imposta à parte ré, uma vez que persistiriam pendências documentais, o que afastaria a possibilidade de extinção do processo pela satisfação da obrigação.

Aduz, ainda, que a multa aplicada nos embargos de declaração seria indevida, pois o recurso não teve caráter protelatório, bem como que houve violação ao art. 10 do CPC, em razão da ausência de prévia intimação antes da imposição da penalidade.

De início, observa-se que a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Chaves encontra-se suficientemente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos.

O magistrado de origem reconheceu a procedência do pedido diante da manifestação expressa do requerido/apelado, que apresentou a documentação exigida, concluindo que a obrigação foi devidamente satisfeita. Ressaltou, ainda, que caberia ao autor comprovar a ausência de cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu, uma vez que não foram especificados ou demonstrados os documentos supostamente faltantes.

De fato, a análise do conjunto processual confirma que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegar genericamente que alguns documentos estariam incompletos ou formalmente incorretos, sem especificar quais documentos faltavam e quais deveriam ser corrigidos pela parte requerida.

Assim, uma vez que o pleito inicial era de apresentação dos documentos requeridos e que, após o atendimento do requerido/apelado, o autor/apelante não indicou, precisamente, quais documentos faltavam, resta correta a sentença ao reconhecer o cumprimento da obrigação e extinguir o feito com resolução de mérito, cumprindo ao Banco requerente, internamente, a resolução das questões referentes a suposta falta e/ou inadequação de documentos.

No tocante, contudo, à multa aplicada nos embargos de declaração, assiste razão parcial ao apelante.

Verifica-se que o recurso integrativo foi manejado com o intuito de esclarecer supostas omissões e contradições da sentença, não se revelando, portanto, como medida de caráter manifestamente protelatório.

A imposição da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa processual, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, especialmente quanto ao reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer e à consequente extinção do feito.

4. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração. No mais, mantenho a sentença tal como lançada, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recíproca, porém, tendo a autora/apelante decaído em parte mínima de seu pedido, condeno a autora/Apelante ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré/Apelada ao pagamento dos 80% restantes.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, nos termos do art. 85, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026